Tribunal: TJES
Processo: 0014870-19.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014870-19.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: FUN PLAY DIVERSOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. PRAZO QUINQUENAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Serra contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Fun Play Diversos LTDA, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação e de fundamentação, inexistência de inércia, incorreção do marco inicial e omissão quanto à sua atuação diligente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente gera nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o prazo da prescrição intercorrente se consumou, considerando a suspensão e a posterior inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo prevista no art. 40, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de despacho formal.

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se o prazo prescricional quinquenal, que corre independentemente de provocação da Fazenda, conforme fixado pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

A intimação da Fazenda Pública prevista no §4º do art. 40 da LEF tem por finalidade oportunizar a demonstração de eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, mas sua ausência somente enseja nulidade se comprovado prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

No caso concreto, o Município tomou ciência inequívoca da suspensão em 07/04/2015 e permaneceu inerte por mais de seis anos, não apresentando diligências úteis aptas a interromper a prescrição.

A alegação de inércia do Judiciário é insubsistente, pois o curso da prescrição decorreu exclusivamente da ausência de bens penhoráveis, não havendo causas interruptivas ou suspensivas apresentadas pelo apelante.

Não configurado prejuízo processual e consumada a prescrição intercorrente em 08/04/2021, mantém-se a sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública da ausência de bens penhoráveis.

O prazo prescricional quinquenal tem início imediatamente após o decurso do período de suspensão de um ano, independentemente de despacho judicial.

A ausência de intimação da Fazenda Pública no curso do procedimento do art. 40 da LEF não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto.

Manifestação genérica ou padronizada da Fazenda não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 244, 278 e 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, EREsp 699.016/PE, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 17.03.2008; STJ, RMS 39.241/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 11.06.2013; STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da r. sentença que, com fulcro no
art. 40, § 4º
, da
Lei nº 6.830/80
, decretou a
prescrição intercorrente
e, por consequência, extinguiu a presente execução fiscal.

A matéria é disciplinada pelo artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que estabelece um procedimento específico para os casos em que o devedor não é localizado ou não são encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Nesses casos, a lei determina a suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual, sem manifestação útil do exequente, inicia-se o arquivamento dos autos e a contagem do prazo prescricional quinquenal.

A sistemática de contagem e os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente foram objeto de pacificação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.340.553/RS
(
Tema Repetitivo 566
), sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, que fixou as seguintes teses:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar suspensa a execução;

4.2.)

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com o tributo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a feitura de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...]

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, d
everá demonstrar o prejuízo que sofreu
(
pas de nullité sans grief
).

Em suas razões recursais, o Município apelante alega, em suma, que:
(a)
o magistrado não realizou a intimação e não suspendeu o processo conforme previsto na LEF, o que implicaria nulidade;
(b)
a sentença é omissa por não ter explicitado os marcos inicial e final da prescrição, cerceando sua defesa;
(c)
o prazo de 5 (cinco) anos não transcorreu;
(d)
a prescrição foi decretada sem sua intimação prévia; e
(e)
a inércia não pode lhe ser imputada, mas sim à morosidade do judiciário, o que afastaria a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Contudo, com o devido respeito, a peça recursal demonstra uma completa
dissociação da realidade processual
.

O apelante lança mão de teses genéricas e conflitantes entre si, em uma aparente tentativa de "acertar" algum argumento que lhe seja favorável, prática esta que, lamentavelmente,
tem se tornado recorrente
nos recursos interpostos pela Fazenda do Município da Serra em casos análogos, muitas vezes resultando no não conhecimento do apelo por
ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Os argumentos são tão dissociados dos autos que chegam a ser impertinentes. Alega o Município que "
a tese do excipiente não pode prosperar
", quando a executada sequer se manifestou nos autos, não havendo, portanto, qualquer "
excipiente
". Afirma que "
requereu a citação reiteradas vezes
" e que "
essa não se operou
", quando, na verdade, a citação
foi efetivada com sucesso
poucos meses após o ajuizamento da ação.

Uma simples análise da cronologia processual, devidamente documentada nos autos, evidencia o desacerto das alegações:

•
Ajuizamento da ação
: 16/06/2014 (fls. 02-11).

•
Despacho determinando a citação
: 29/08/2014 (fl. 13).

•
Citação da executada
: Efetivada com sucesso em 17/12/2014 (fl. 14).

•
Tentativas de
p
enhora
: Diante da ausência de pagamento, o juízo determinou a realização de penhora via BACENJUD e RENAJUD (fl. 18). Ambas as diligências restaram frustradas (fls. 19-20).

•
Despacho de
s
uspensão e
c
iência da
f
azenda
: No mesmo despacho de fl. 18, o juízo, de forma expressa, determinou:

“(...)
INTIME-SE o exequente
face o resultado (segue em anexo), bem como
para promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias
.

Na inércia
,
suspendo o curso desta execução, na forma do art. 40 da Lei 6.830/80
, pelo prazo de 01 (um) ano.
Transcorrido o prazo supracitado, arquive-se pelo prazo de 05 (cinco) anos
.

Após, cientifique a Fazenda Pública do transcurso do arquivamento, nos moldes do §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80.
”

O Município
teve vista dos autos e ciência inequívoca desta decisão em 07/04/2015
, devolvendo os autos somente em
20/05/2015
(fl. 20v). Este, portanto, é o marco inicial da suspensão.

•
Período de
i
nércia
: Após a ciência, seguiram-se longos períodos sem manifestação útil. Despachos posteriores (fls. 27-29, em 12/07/2019) buscaram, sem sucesso, impulsionar o feito. Novas tentativas de penhora em 28/04/2021 (fl. 36) e consulta ao INFOJUD em 04/11/2021 (fl. 40) também foram infrutíferas.

•
Manifestação
g
enérica
: Em 27/01/2022 (fl. 43), o Município requereu,
de forma genérica e padronizada
, a consulta a uma vasta gama de sistemas (
SISBAJUD, CNIB, CNJ, ABA, MARINHA, DETRANS, CARTÓRIOS, SERASAJUD, INFOSEG, CAJED, CIEL, CRCJUD, SIMBA, CCS, BACEN, SISTEMA SAB, RENAJUD, SIRKEI, SENSEC, NAVEJUD
), sem justificar a pertinência de tais medidas para uma execução de apenas
R$
467,84
(valor que em 2023 alcançou R$1.859,35 - id.
14412426
).

•
Intimação para
c
ontraditório
: Em despacho de 03/04/2024 (id.
14412427
), o juízo, em observância ao §4º do art. 40 da LEF, intimou o exequente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o que refuta a tese de ausência de intimação prévia.

•
Sentença
: Proferida em 17/12/2024 (id.
14412429
), extinguindo o feito.

Como se vê, o feito tramitou de forma regular.

A citação ocorreu rapidamente, as tentativas de penhora foram realizadas, e a Fazenda foi
devidamente intimada
tanto sobre a frustração das diligências quanto sobre a consequente aplicação do art. 40 da LEF.

A alegação de inércia do Judiciário não se sustenta, pois a paralisação do feito por mais de 6 (seis) anos – entre a ciência em 2015 e a consumação do prazo prescricional em 2021 – decorreu exclusivamente da não localização de bens do devedor.

Reitero os termos do julgamento do
REsp 1.340.553/RS
, a respeito da suspensão do processo e configuração da prescrição intercorrente:

“(...) Decerto, muito embora a jurisprudência do STJ já tenha entendido que
é necessário intimar a Fazenda Pública antes da decisão de decretação da prescrição intercorrente
, consoante a literalidade do art. 40, §4º, da LEF (vg. EREsp 699.016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17.3.2008; RMS n. 39241/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 11.06.2013),
as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40, da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
, ou seja, a teor do art. 244, do CPC: "
Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
". Dessa maneira,
o ato pode ser considerado válido se a finalidade foi alcançada de outro modo
.

Sendo assim, se ao final do referido prazo de 6 (seis) anos contados da falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) a Fazenda Pública for intimada do decurso do prazo prescricional, sem ter sido intimada nas etapas anteriores, terá nesse momento e dentro do prazo para se manifestar (que pode ser inclusive em sede de apelação, como no caso concreto), a oportunidade de providenciar a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. Esse entendimento é o que está conforme o comando contido no art. 40, §3º, da LEF.

(...) Isto porque o princípio da instrumentalidade das formas recomenda que
a Fazenda Pública
,
em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de intimação
demonstre o prejuízo que sofreu
e isso somente é possível se houver efetivamente localizado o devedor ou os bens penhoráveis ou tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...) Desse modo,
a jurisprudência do STJ então evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente
(EREsp 699.016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17.3.2008)
para a análise da utilidade da manifestação da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente
(precedentes suso citados).
Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita pela Fazenda Pública
.”

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a ausência das intimações alegadas pelo Município apelante — tanto sobre a suspensão do processo quanto para manifestação acerca da prescrição —, tal vício processual não ensejaria, por si só, a nulidade da sentença.

Em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
, a anulação de atos processuais
condiciona-se à demonstração de prejuízo concreto
.

No caso em tela, o prejuízo se materializaria na comprovação, por parte do apelante, da existência de uma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição que deixou de ser arguida em razão da suposta falha de intimação, o que não ocorreu.

Depreende-se, portanto, que o recurso se revela não apenas divorciado da realidade fático-processual, mas também em manifesta dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, tendo o Município tomado ciência da inexistência de bens em 07/04/2015, o prazo de suspensão de 1 (um) ano findou-se em 07/04/2016. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciou-se em 08/04/2016, consumando-se em 08/04/2021, muito antes da prolação da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange aos ônus sucumbenciais, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor não retira o princípio da causalidade em seu desfavor, nem atrai a sucumbência para o exequente (cf.
REsp 1.769.201/SP
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/03/2019). Por tal razão, deixo de fixar honorários em desfavor da Fazenda Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.